Tribunal: TJDFT
Processo: 0703051-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. NULIDADE DO JULGADO. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA VIRTUAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL. NULIDADE DO ACÓRDÃO.
1. Realizado o pedido de inclusão do feito em pauta de julgamento por videoconferência para viabilizar a sustentação oral do advogado, o seu não atendimento gera nulidade do julgamento em razão do prejuízo presumido decorrente do cerceamento de defesa.
2. Deu-se provimento aos embargos de declaração.